Tribunal: STF
Processo: RE 1259079
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em que se discute a consideração, no reajuste do benefício previdenciário do autos, dos tetos máximos previstos nas ECs 20/98 e 41/03, com a DIB anterior à Constituição Federal de 1988. 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 14 da EC 20/1998 e ao art. 5º da EC 41/2003.
    O recurso extraordinário não merece acolhida.
    O Supremo Tribunal Federal entende ser “possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais” (passagem do voto condutor do acórdão, proferido pela Ministra Cármen Lúcia no RE 564.354, Pleno). O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que restou assentado, pelas instâncias ordinárias, que não há possibilidade de que o benefício em análise tenha sido limitado ao teto no momento de sua concessão.
    A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator